Tribunal: TJSP
Processo: 2192261-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação.
1. Afastamento da preliminar arguida na contraminuta. Razões do recurso permitem a compreensão de que a agravante considera que existe excesso na aplicação dos juros de mora.
2. Impertinência das alegações e pedidos relativos à multa, pois não guardam relação com a hipótese dos autos. Não conhecimento.
3.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação.
1. Afastamento da preliminar arguida na contraminuta. Razões do recurso permitem a compreensão de que a agravante considera que existe excesso na aplicação dos juros de mora.
2. Impertinência das alegações e pedidos relativos à multa, pois não guardam relação com a hipótese dos autos. Não conhecimento.
3. Cálculo do credor respeita os juros de mora e correção monetária estabelecidos na condenação transitada em julgado. Recurso desprovido, na parte conhecida.